Tribunal: TJDFT
Processo: 0744591-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Apelações cíveis. Ação de exigir contas. Coisa julgada. Extinção do processo sem resolução de mérito. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame.
1. Apelações interpostas pela autora e pelo réu contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, por reconhecer a configuração de coisa julgada em razão da existência de ação de exigir contas anterior envolvendo o mesmo período de prestação de contas da curatela (1o/01/2018 a 05/11/2019), já transitada em julgado.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de ação de exigir contas anterior, envolvendo o mesmo período de curatela configura coisa julgada/litispendência apta a obstar o processamento de nova demanda idêntica, ainda que a autora não tenha participado do processo anterior e o réu alegue ausência de efetiva apreciação das contas em forma mercantil.
III. Razões de decidir.
3. Configurada a plena identidade entre as demandas, uma vez que ambas envolvem o mesmo objeto (prestação de contas da curatela), o mesmo período (janeiro de 2018 a novembro de 2019), a mesma causa de pedir (obrigação legal do curador de prestar contas) e o mesmo interesse jurídico tutelado (proteção patrimonial do curatelado).
4. Os vícios transrescisórios suscitados pela autora, ainda que comprovados, exigem o manejo de ação própria visando à desconstituição do julgado originário, não autorizando, porém, o ajuizamento de demanda idêntica.
5. Permitir nova prestação de contas relativas ao mesmo período seria possibilitar a revisão de demanda plenamente resolvida em autos diversos, em afronta ao princípio da segurança jurídica.
IV. Dispositivo.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, V; CC, arts. 1.755 a 1.757; Lei no 13.146/2015, art. 84, §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1632403, 0701257-97.2021.8.07.0006, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19.10.2022, publ. DJe 08.11.2022.